Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008646-91.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PRIMEIRA/SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), GEOVANI HENRIQUE FURLAN PEREIRA - CPF: 097.323.161-01 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), B. C. N. D. S. - CPF: 140.221.704-84 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GEOVANI HENRIQUE FURLAN PEREIRA - CPF: 097.323.161-01 (PACIENTE), VICTOR HUGO NEVES SILVA - CPF: 020.302.521-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente].
Nulidade de
busca domiciliar. fundadas razões. crime permanente. Predicados pessoais favoráveis. Impetração conhecida e ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 [Juiz das Garantias] da Comarca de Barra do Garças
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo
cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] visando anulação de provas decorrentes da busca domiciliar e revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, aplicação de medidas alternativas.

II.
Questões em discussão

1) Ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência de cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.

A existência de informações prévias específicas sobre tráfico de drogas na região [com especificações das características físicas do agente e do veículo utilizado], aliada à quebra do aparelho celular e fuga do paciente ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, configuram fundadas razões aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado judicial.

2.
A natureza nociva da cocaína e o acondicionamento em porções individuais [
“invólucros em plásticos zip-lock”
preparados para venda], somadas à reiteração delitiva específica, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do
“risco ao meio social”
demonstrado (STJ, AgRg no HC 967817/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

3. Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada.

4. As medidas alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento do paciente em novo delito após ter sido beneficiado com outras cautelares.

5. A designação da audiência de instrução para data próxima recomenda manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, que poderá reavaliar os fundamentos/necessidade da prisão.

IV.
Dispositivo e teses

Impetração conhecida e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.
A

informação
anônima com elementos específicos [características físicas, individualização do veículo e local de atuação], os quais são corroborados por diligências policiais, além de tentativa de fuga e a quebra do aparelho celular, conferem fundadas razões para a abordagem e buscas.

2.
A apreensão de cocaína fracionada em invólucros típicos de comercialização e a quantia em dinheiro evidenciam indícios de tráfico e risco à ordem pública.

3.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de autorizam a segregação cautelar.

4.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da reiteração criminosa após obtenção do benefício.

5.

A proximidade da audiência de instrução e julgamento justifica a manutenção da custódia para garantir a regularidade da instrução probatória sob controle do juízo processante.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 40, VI;
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 2o, art. 244,
art. 310, § 5o, III e IV, e art. 312, § 3o, IV
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, 21.11.2023; AgRg no HC 253.675/SP, 13.5.2025; AgRg no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 8.3.2021; STJ, AgRg no HC 967817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.5.2025; AgRg no HC 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.10.2025; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 43; HC NU 1007225-37.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008646-91.2026.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): IZABELLA VALLENTINA AMARAL SOUZA - DEFa. PÚBLICA

PACIENTE(S): GEOVANI HENRIQUE FURLAN PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GEOVANI HENRIQUE FURLAN PEREIRA contra ato comissivo do contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças, nos autos de incidente processual (NU 1000498-04.2026.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] corrupção de menores - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca domiciliar seriam nulas por terem sido obtidas sem fundadas razões para ingresso na residência do paciente; 2) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“é primário, possui trabalho lícito e endereço fixo”
; 4) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas oriundas da busca domiciliar e revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas (ID 349959882), com documentos (ID 349959883).

O pedido liminar foi indeferido (ID 1.307/1.309).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES DA AÇÃO PENAL QUE IMPÕEM O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM QUE SE DERAM A CENA CRIMINOSA. EVENTUAL EXCESSO POLICIAL DEVE SER APURADO EM EXPEDIENTE PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E DA NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 358512392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.2.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade e os indícios suficientes de autoria

vêm demonstrados pelo auto de apreensão, pelo exame preliminar de constatação de substância e pelos depoimentos prestados.

Consta em termo que foram apreendidos 12 invólucros contendo substância análoga à cocaína, com peso total de 6,4 gramas, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e dois aparelhos celulares, um deles quebrado.

Os peritos constataram preliminarmente que a substância apreendida em posse do conduzido possui características análoga à cocaína.

Além disso, a adolescente Beatriz Conceição Nunes da Silva afirmou que convive com o conduzido e tinha conhecimento de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas, porém declarou não possuir qualquer participação; relatou ainda que sabia da existência da droga localizada na residência e que o conduzido quebrou o próprio celular porque “havia coisas nele.

Não é demais rememorar que, para a existência do crime de tráfico, é prescindível a realização de atos de mercancia, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias.

Embora a quantidade de droga apreendida não tenha sido significativa, o seu fracionamento e a forma de acondicionamento, comumente utilizados para a venda de entorpecentes, indicam que a substância se destinava à comercialização.

Além disso, a presença de adolescente no ambiente com a presença de droga altamente viciante quanto à cocaína, indica o alto grau de reprovabilidade da conduta do conduzido.

Diante de tais circunstâncias, ao menos neste momento preliminar, é possível constatar a prática dos ilícitos imputados.

Já o perigo na liberdade do conduzido é demonstrado diante do alto risco de reiteração delitiva.

Isso porque, embora tecnicamente primário, o conduzido foi preso em flagrante pelo mesmo delito em 05/09/2025, encontrando-se, desde então, em liberdade provisória - inclusive sob monitoramento eletrônico - e respondendo ao processo criminal correlato no 1002109-26.2025.8.11.0029, conforme se depreende das peças acostadas pelo Ministério Público.

Ademais, a circunstância de ter o conduzido quebrado o aparelho celular, somada ao relato da adolescente, evidencia sua possível inserção em rede estruturada para a prática do tráfico de drogas, com características próprias de organização criminosa, assim como destacado pelo ente ministerial.

Somado a tudo isso, constata-se que o conduzido, quando adolescente, respondeu pela prática de ato infracional análogo ao mesmo crime.

De mais a mais, as circunstâncias do caso - utilização de tornozeleira eletrônica e indícios de sua violação - indicam, em absoluto, que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar a ordem pública.

Tais circunstâncias indicam que o conduzido faz do tráfico de drogas seu meio de vida, e a prática de novo delito enquanto estava em liberdade provisória reforça que medidas cautelares menos gravosas serão insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]

Ante o exposto, em consonância com o pedido do Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante de GEOVANI HENRIQUE FURLAN FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-o com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito - PJe NU 1000498-04.2026.8.11.0029 - ID 224844602)

Em 18.3.2026, a Promotoria de Justiça de Canarana ofereceu denuncia em face do paciente por tráfico de drogas (PJe NU 1000498-04.2026.8.11.0029 - ID 227056832).

Em 25.3.226, o paciente apresentou defesa preliminar (PJe NU 1000498-04.2026.8.11.0029 - ID 227984227).

Em 30.3.2026, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória, designou a audiência de instrução para o dia 8.5.2026 e afastou a preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão nos seguintes termos:

“[...]A Defesa arguiu, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar e, por consequência, a ilicitude das provas dela decorrentes, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência se deu sem mandado judicial, fundadas razões ou consentimento válido.

Contudo, em análise perfunctória, própria desta fase processual, não se vislumbra ilegalidade manifesta que autorize a rejeição da denúncia.

Conforme os autos, a diligência foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico, sendo que, no local, o acusado demonstrou comportamento suspeito, tentando fugir e danificando seu celular.

A controvérsia sobre a validade do consentimento e a existência de fundadas razões para o ingresso é matéria que se confunde com o mérito e demanda dilação probatória. Além disso, verifico que a questão já foi objeto de análise inicialmente.

Dessa forma, a questão exige instrução para ser devidamente dirimida, razão pela qual
afasto

a

preliminar suscitada.”
(PJe NU 1000498-04.2026.8.11.0029 - ID 228235207).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Victor Celso Costa Reimer e Piter Brito Freire da Silva], responsáveis pelo flagrante, que durante diligências relativas à
“Operação Força Total”
, a
“guarnição”
recebeu informação anônima de que uma pessoa [cor branca, magra, cabelo grande e com tornolezeira eletrônica] estaria comercializando substâncias entorpecentes na região da Zona Rural de Canarana [
“bairros Morada do Sol e Bela Vista”
] utilizando uma motocicleta Honda Biz, cor preta. Ao realizarem rondas na região, visualizaram o paciente GEOVANI HENRIQUE FURLAN PEREIRA conduzindo
“a motocicleta mencionada”
em uma
“estrada vicinal próxima a uma chácara”
, momento em que
“quebrou um aparelho celular da marca Redmi, de cor verde, e tentou fugir”
, mas conseguiram realizar a abordagem, após disparo de espingarda calibre 12 com munição não letal, não tendo sido encontrado nada em sua posse. Na residência do paciente [localizada nas proximidades do local da abordagem], foram encontradas 12 (
doze) porções de cocaína [
“invólucros em plásticos zip-lock”
], com peso de 6,4g (seis gramas e quatro decigramas), e
o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, no dia 26.2.2026, por volta das 18h30min (PJe NU 1000498-04.2026.8.11.0029).

A apreensão da cocaína ocorreu após especificação das características físicas da pessoa e da motocicleta, bem como a indicação da rota do comércio de drogas pelo noticiante, que possibilitou aos policiais militares a localização do paciente e da droga, na residência.

Registre-se que Beatriz Conceição Nunes da Silva confirmou, perante autoridade policial, a utilização da motocicleta, pelo paciente, para entrega de substâncias entorpecentes, cujo celular [danificado pelo paciente] havia informações sobre atuação dele no tráfico (Mídia ID 226170783).

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar em razão do “
recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas
” e da “
fuga ao avistar a viatura
” policial (STF, RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, 21.11.2023).

Isso porque,
“
a intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025).

E mais. A consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC.

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre distribuição de entorpecentes; quebra de aparelho celular; tentativa de fuga pelo paciente; informação sobre a existência de droga na residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser melhor aferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 12 (
doze) porções de cocaína [
“invólucros em plásticos zip-lock”
], com peso de 6,4g (seis gramas e quatro decigramas), e
do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, na sua residência, após a equipe policial receber informações específicas sobre a venda de drogas na zona rural
[estrada vicinal, nas proximidades dos bairros Morada do Sol e Bela Vista, em Canarana/MT],
utilizando uma motocicleta Biz, de cor preta,
bem como na sua reiteração criminosa, visto que responde
outra ação penal por tráfico de drogas (PJe NU 1002109-26.2025.8.11.0029).

Com efeito, a natureza nociva da cocaína e o acondicionamento
em porções individuais [
“invólucros em plásticos zip-lock”
preparados para venda
], somadas à reiteração delitiva específica, justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do “
risco ao meio social
” demonstrado (STJ, AgRg no HC 967817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13.5.2025).

Sublinhe-se o Enunciado 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, o ato constritivo encontra-se motivado.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
.

No tocante às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que o paciente teria se envolvido em novo delito [tráfico de drogas no dia 28.2.2026], após ter a prisão preventiva substituída por medidas cautelares, em ação penal por tráfico de drogas (PJe NU 1002109-26.2025.8.11.0029], no dia 6.9.2025, [“c
omparecimento em juízo quando determinado a fazê-lo; obrigação de manter o endereço atualizado, ainda que mudem da casa onde estão; proibição de mudança de cidade sem comunicar o juízo; utilização de monitoração eletrônica
”], a revelar a insuficiência das cautelares (STF, HC no 127979).

Nesse quadro, as medidas alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento do paciente em novo delito após ter sido beneficiado com outras cautelares (CPP, art. 310, § 5o, III e IV, e art. 312, § 3o, IV).

Enfim, a designação da audiência de instrução para data próxima [8.5.2026] recomenda manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007225-37.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2024), que poderá reavaliar os fundamentos/necessidade da prisão.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026